Tribunal: TJPA
Processo: 0072541-06.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0072541-06.2015.814.0401
COMARCA DA BELÉM (2ª Vara Juizado Viol Doméstica e Familiar contra Mulher)
APELANTE: OSVALDO DE JESUS RIBEIRO NUNES (Adv.: Camilo Ramos Cavalcante)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA.
1. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento é corroborado pelo laudo pericial produzido nos autos. O conjunto probatório demonstra o dolo do agente, não tendo o calor da discussão entre as partes, nem o vínculo afetivo o condão de afastarem o temor sofrido pela vítima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 7ª sessão ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 01 e 08 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OSVALDO DE JESUS RIBEIRO NUNES
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, após aplicação de concurso material entre os crimes de lesão corporal qualificada e ameaça.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Apelante, por violação aos crimes de Lesão Corporal, Ameaça e Cárcere Privado (arts. 129, § 9º, 147, caput e 148, § 1º, inciso I, c/c art. 61, II, ¿f¿, todos do CPB), tendo como vítima sua ex companheira BRUNA BERNADETE DE SOUZA MELO TAVARES, com quem possui um filho menor de idade.

Relata a peça acusatória que: a vítima terminou seu relacionamento com o réu, devido ao envolvimento deste com crimes, o que não foi aceito por ele, que chegou até a invadir a casa da ofendida, quebrando vários móveis; que, amedrontada pelo comportamento do réu, mudou-se para São Paulo levando o filho, onde passou oito meses, retornando a Belém em 10/10/2015, devido ao acusado pretender firmar um termo de compromisso no Conselho Tutelar; que no dia 01/11/2015, a vítima voltava de um aniversário na companhia de Fábio, seu cunhado, quando o agressor apareceu em um carro prata, gritando ¿perdeu, perdeu¿, empurrando Fábio, levando a ofendida no carro e evadindo-se do local, levando-a às proximidades de onde mora o agressor; que a vítima começou a gritar, e o agressor a retirou do carro, puxando-a pelos cabelos, atingindo-a com tapas, chutes e soco na boca e dizendo: ¿eu vou te matar, nunca mais vais ver teu filho, sua pilantra, safada¿; que alguns moradores das proximidades aparecerem e ela conseguiu escapar, que chamou seu padrasto, que veio apanhá-la e levou-a para casa; que o réu evadiu-se, mas depois apareceu na casa em que estava a ofendida, pretendendo leva-la de novo dentro do carro, mas a vítima começou a gritar e ele desistiu de seu intento; que a vítima foi à polícia e pediu medidas protetivas.

A denúncia foi recebida no dia 07/03/2016 (fl. 07).

Após regular instrução, em sentença datada de 07/05/2018, o magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 89-92), pleiteou a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas, ou com base no art. 386, III do CPP, diante do reconhecimento da atipicidade do fato narrado como crime de ameaça, por considerar a ausência de elemento subjetivo especial para o tipo ou pela absoluta impropriedade do meio.

Em contrarrazões (fls. 97-101), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 017/05/2019, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 105).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 23/07/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo Apelante, pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva com base exclusivamente na palavra da vítima, bem como pela atipicidade dos fatos descritos na denúncia e inexistência do crime de ameaça por absoluta impropriedade do meio.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

A condenação do réu adveio da análise conjunta do depoimento da vítima, das testemunhas Fábio Lima Pereira e Francisco Ferreira Sales, com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 05, no qual se atestou que a vítima apresentava ¿
edema traumático em região parietal direita; ferida contusa superficial medindo cerca de 1,o cm de extensão, em face de edema traumático e leve hiperemia, localizada no lábio inferior à direita, internamente¿.
Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
Durante a instrução, a vítima, em seu depoimento, contou que o acusado, enraivecido porque ela havia rompido a relação e viajado para São Paulo com o filho do casal, teria aparecido próximo à casa do tio, quando ela ia para um aniversário na companhia de seu primo e a teria forçado a entrar num carro, onde estavam outros amigos dele, ameaçando-a de morte e de tirar o filho; que eles a levaram até uma área próxima à casa do réu, que abriu a porta e ela, amedrontada e gritando, conseguiu fugir de dentro do veículo e pedir ajuda, sendo socorrida pela sogra da irmã dele; que chamou seu padrasto para vir busca-la e quando retornaram para casa, o réu apareceu de novo e tentou leva-la no carro, mas não conseguiu, jogando-a no chão, sendo ajudada por vizinhos, sendo que a ação toda teria durado cerca de meia hora.
Já a testemunha Fábio Lima Pereira Gisele dos Santos Oliveira, disse que ia pra festa de Halloween com Bruna e estavam próximos à casa do padrasto dela quando apareceu um carro, alguém saiu, o empurrou e a levou, sendo que a ação foi tão rápida que ele não se recorda o que o réu disse nem o que a vítima fez; que ela, posteriormente, retornou as ligações que ele fez, dizendo que o ex-companheiro a havia lesionado e a deixado numa área próxima; que ela estava lesionada na boca e logo depois ela voltou para São Paulo, presumindo que foi por medo dele porque ela disse que ele a perseguia.
A testemunha Francisco Ferreira Sales disse que é amigo da vítima, que o considera como um padrasto; que ele atendeu chamado da vítima e foi socorrê-la, levando-a para casa; que ela disse que o réu a colocou à força num carro e a levou para um lugar distante cerca de 1,5km de sua casa; que ela estava lesionada no rosto e ela disse ter sido o réu; que ele nunca foi agressivo na sua presença, mas outras pessoas diziam que ele era; que hoje ela mora em São Paulo para fugir dele.
O réu, em seu interrogatório, nega que tenha forçado a vítima a entrar no veículo à força ou que a tenha agredido, mas a viu na companhia de um rapaz, parou o carro e pediu pra conversar com ela, para resolver a guarda do filho; que admite que houve somente uma discussão verbal e empurrões, em razão da alteração do rapaz; que não recorda de ter agredido a vítima; que ela entrou no carro de livre e espontânea vontade e foram para casa conversar; que ela não quis entrar e foi embora pra festa nessa noite; que não se lembra de ter ido à festa; que enquanto ainda conviviam, ela disse que ia passar 15 dias em São Paulo, e ele consentiu, ficando com a certidão de nascimento; que ela, no entanto, passou 08 meses em São Paulo, afastando-o do filho; que o irmão dela disse pra ele que ela deixava o filho sozinho, então ele foi ao Conselho Tutelar e reclamou, vindo a descobrir que a vítima e a mãe fizeram um B.O. contra ele dizendo que ele ficara com a certidão de nascimento, para poderem viajar com a criança para São Paulo, forjando uma situação; que ele mandava dinheiro para o filho; que o irmão dela o alertou que a mãe estaria em Belém com a criança, então ele conseguiu ficar com o filho, por meio da interferência do Conselho Tutelar; que ela só retornou à Belém para pegar a criança e ela entrou com uma busca e apreensão da criança; que eles tiveram uma conversa lá; que ele queria voltar com ela; que esse episódio precedeu o encontro deles na rua; que ele nunca descumpriu as medidas protetivas e hoje em dia eles têm contato, sendo que ela manda fotos pelo whatsApp, não existindo mais briga.

Portanto, depreende-se que a vítima descreveu com detalhes a sucessão dos fatos, esclarecendo que, apesar de separados, o apelante não se conformava com o rompimento da relação conjugal, culminando nas agressões verbais e físicas descritas acima.

Em seu interrogatório, o réu negou as agressões e ameaças.

Compulsando-se as provas acostadas aos autos, constato que todas elas estão em consonância com o laudo pericial produzido, o que demonstra a veracidade das lesões informadas pela vítima.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. (...)3.
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os crimes de violência domesticas são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

No que concerne a suposta atipicidade dos fatos descritos na denúncia e inexistência do crime de ameaça por absoluta impropriedade do meio, melhor sorte não assiste ao Apelante. Ele trás à baila que as partes mantiveram uma relação sólida e duradoura, pugnando pela naturalidade da sua conduta, considerando que tais sentimentos foram advindos da rejeição sofrida através do rompimento da relação, caracterizando como meros dissabores do término de um noivado.

Contudo, o corpo probatório analisado globalmente, não deixam margens para dúvidas quanto ao dolo do agente em, valendo-se da violência doméstica de gênero, perpetrar a intimidação da vítima, não sendo outro o entendimento pátrio sobre o tema:
Apelação Criminal. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR. DELITO TRANSEUNTE, QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. AUTORIA IGUALMENTE VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE NAS DUAS FASES DO PROCESSO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. A CORROBORAR, DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, ADEMAIS, QUE ADQUIREM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. AMEAÇA - DE MORTE - SÉRIA E HÁBIL A INTIMIDAR A VÍTIMA. ACUSADO QUE ADMITE TER IDO NA CASA DA EX-NAMORADA, PORÉM NEGA QUE TENHA PROFERIDO AS AMEAÇAS. DOLO COMPROVADO. CALOR DA DISCUSSÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A CONDUTA. TEMOR EVIDENCIADO, TANTO QUE A OFENDIDA ACIONOU A FORÇA POLICIAL E POSTULOU PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DESCRITO. SENTENÇA IRREPARÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) TÃO LOGO FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP). PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0003922-30.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 08-05-2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator